Tribunal: TJSP
Processo: 2262633-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Pretendida infringência (efeito modificativo) afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262633-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO CATERPILLAR SA, é embargado CYRO REZENDE MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo
Embargante:
Banco Caterpillar S/A
Embargado: Cyro Rezende Maschietto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42308)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento limita-se às
hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/2015. Pretendida infringência
(efeito modificativo) afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/12)
opostos por Banco Caterpillar S/A contra o v. acórdão de fls. 125/129, autos
em apenso, em que pretende infringência (efeito modificativo). Insiste na
alegação de validade da constituição em mora, a qual diz configurada e, para
tanto, apega-se ao argumento de que, com a contraminuta que apresentou em
razão do agravo de instrumento, fez juntar aos autos, além da outra
notificação extrajudicial negativa, também documento disponibilizado pelo
Tabelião de Protesto, consistente no comprovante de entrega pessoal. Postula
o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos que menciona.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
De pronto, bem se vê que o embargante não alega
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, atendo-se a
insistir na tese que defende, apegando-se a documento não disponibilizado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a decisão proferida, alvo do agravo de instrumento.
Com efeito, de pronto, bem se vê que o documento
juntado apenas com a contraminuta ao agravo de instrumento (fls. 98/107 e
111) tem assinatura com data de 22/07/2019 e a decisão interlocutória
agravada foi proferida em 30/07/2019, portanto, cuida-se de documento pré-
existente, vale dizer, não se trata de documento novo, resultando disso que
deveria ter sido juntado, fosse o caso, antes da decisão agravada, em Primeiro
grau e não extemporaneamente, em fase recursal.
O Juiz do feito, ou seja, de Primeiro grau, tampouco
a parte contrária, tiveram oportunidade de considerar referido documento.
De todo modo, não fosse por isso, tal documento
não macula o acórdão embargado, pelos próprios fundamentos contidos em
referido julgado.
Nesse passo, os embargos extrapolam os limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou
decidido.
Aliás, o embargante busca verdadeira reforma do
constante no acórdão embargado, tanto que reclama efeito infringente
(modificativo).
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de maneira
muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes que
motivaram o provimento do agravo de instrumento interposto pela parte
contrária, ou seja, por Cyro Rezende Maschietto, aqui embargado.
A partir de análise contextualizada, de forma
motivada e fundamentada, dentre outras, há de se relembrar e destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
acórdão frise-se inferiu, há de se relembrar e destacar, no essencial, que
desde a alteração do Decreto Lei n.o 911/69, por força das introduções
estabelecidas pela Lei n.o 13.043/2014, não há mais previsão para a
constituição da mora na forma de protesto, com a respectiva intimação por
edital, como fez o agravado de acordo com os autos (fls. 51).
Não se olvidou o acordão embargado acerca da
legislação aplicável à espécie e preceitos constitucionais, bem como acerca
das provas existentes nos autos e passíveis de serem consideradas e
analisadas, tal como supramencionado.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma questões formuladas pelas partes, notadamente
quando elas não têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da parte embargante, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: (...) Os embargos não comportam
acolhimento. A insurgência agora articulada sob a capa dos embargos de
declaração extrapola os limites traçados pelo artigo 535, do Código de
Processo Civil, na medida em que não é possível vislumbrar as apontadas
omissão e contradição no acórdão. Na verdade, a embargante, como que
ignorando o que foi resolvido pelo julgamento colegiado, insiste na posição
defendida ao longo do processo querendo que prevaleça. Evidente,
entretanto, que a pretensão agora deduzida tem o nítido propósito infringente
do julgado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que decidiu,
sob o enfoque articulado pela embargante. Não havendo, assim, nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade passíveis de ser sanadas por meio
destes embargos, de rigor sua rejeição. (...) (Embargos de declaração n.o
9104049-32.2006.8.26.0000/50000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 26/09/2011, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos legais, inclusive, mas não só, os ventilados pela
embargante, devendo-se anotar que não prospera o uso de embargos de
declaração para efeito de rediscussão da matéria já apreciada.
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262633-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator